Tribunal: TJPA
Processo: 0003252-18.2014.8.14.0046
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003252-18.2014.8.14.0046

RECORRENTE: MARIO PAULINO DOS SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. PRONÚNCIA MANTIDA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. POSSIBILIDADE
. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE SUA OCORRÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Na sentença de pronúncia, a instância ordinária deve se limitar a apontar dados dos autos aptos a demonstrar a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, em estrita observância ao disposto no art.
413
,
§ 1º
, do
Código de Processo Penal
, sem emitir qualquer juízo de valor.

2.

As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sem qualquer apoio nos autos, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo.
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém (PA), .... de ................ de 2024
.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0003252-18.2014.8.14.0046

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE RONDON DO PARÁ/PA

RECORRENTE: MÁRIO PAULINO DOS SANTOS

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATOR: Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO (RELATOR):

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito
,
interposto por
MÁRIO PAULINO DOS SANTOS
, em face de decisão

proferida pelo Juízo da 1ª Vara Única Criminal da Comarca de Rondon do Pará/PA, que o
pronunciou pelo crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal
, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Denúncia oferecida em 14/07/2009 (id. 10582726, p. 1-3). E recebida em 29/07/2009 (id. 10582731, p. 5).

Sentença prolatada em 29/10/2019 (id. 10582750, p. 10-15).

Contra referida decisão, o recorrente interpôs o presente recurso. Em suas razões, a defesa pleiteia a reforma da sentença de pronúncia, a fim de que as qualificadoras dos incisos II, III e IV do artigo 121, § 2º, do Código Penal, sejam excluídas (id. 10582751, p. 1-3).

Nas contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (id. 10582751, p. 7).

No efeito regressivo, o Juízo
a quo
manteve a decisão atacada em todos os seus termos (id. 13643851, p. 1).

Nesta instancia,
a Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do presente recurso (id. 13878786, p. 1-8).

É o relatório.

Belém, ..... de abril de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

VOTO

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

Passo à análise do mérito.

1.

DA PRONÚNCIA E AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS.

A defesa pugna pela reforma da decisão de pronúncia.

Dessa forma, aduz que inexiste nos autos provas que o recorrente teria incorrido na qualificadora de “motivo fútil” (art. 121, § 2º, II, CP), uma vez que o delito teria sido motivado por ciúmes, o que não configuraria futileza.

Além disso, requer o afastamento da qualificadora de
“emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum”
(art. 121, § 2º, III, CP)
, asseverando que nos autos não há provas da ocorrência da referida qualificadora.

Outrossim, sustenta que o recorrente não deve ser pronunciado pela qualificadora “
à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido”
(art. 121, § 2º, IV, CP), uma vez que ele não teria sido o autor do disparo da arma de fogo que ceifou a vida da vítima.

Enxergo que o pleito merece acolhida em relação a exclusão da qualificadora prevista no art.121, § 2º, III, CP.

Inicialmente, insta esclarecer que a pronúncia consiste, tão somente, em juízo de admissibilidade, exigindo-se apenas o convencimento acerca da existência da prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria.

Sendo assim, na fundamentação da pronúncia, o juízo não deve se aprofundar quanto ao mérito, sob pena de influenciar e colocar em risco a soberania dos veredictos. Nesse sentido, prescreve o Código de Processo Penal,
verbis
:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o

A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Sobre o tema, leciona Távora:

[...] A pronúncia é uma decisão com fundamentação técnica. Não deve tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra. As teses de acusação e da defesa não são rechaçadas na totalidade. O juiz da instrução preliminar deve fazer menção à viabilidade da imputação e à impossibilidade de se reconhecer, naquele momento, as teses que justificariam a imediata absolvição. É o júri o juiz dos fatos e a pronúncia fará um recorte deles, admitindo os que se sustentam e recusando aqueles evidentemente improcedentes
.

Dessa forma, no presente caso, a partir da análise do acervo probatório constante dos autos, entendo que existem
elementos suficientemente capazes de subsidiar a sentença de pronúncia proferida contra o recorrente
.

Nesse contexto, compulsando os autos, vê-se o binômio materialidade e indícios de autoria delitiva. A materialidade resta comprovada através do Laudo de exame de Corpo de Delito (Necrópsia médico-legal) (id. 10582732, p. 2-6); do Auto de preensão da arma do crime (id. 10582729, p. 4); do Auto de apreensão das roupas sujas de sangue.

De igual forma, há indícios de autoria delitiva em desfavor do recorrente. Vejamos.

Narra a exordial que, no dia 29/06/2009, MARIO PAULINO DOS SANTOS, na companhia de IZAQUE OLIVEIRA GONÇALVES, teriam ceifado a vida da vítima, MARCO ANTONIO CAVALCANTE LIMA, com tiros de espingarda cartucheira, calibre 28, de fabricação caseira.

De acordo com as investigações, MÁRIO PAULINO nutria pela vítima sentimento de vingança, cuja razão seria o fato de sua ex-esposa ter rompido o relacionamento com ele para passar a conviver com MARCO ANTÔNIO.

Ademais, os depoimentos das testemunhas, bem como dos acusados, MARIO PAULINO e IZAQUE OLIVEIRA, corroboram os indícios de autoria delitiva do recorrente, Vejamos:

Em depoimento judicial (id.
10582729, p. 7 e id. 10582730, p. 1 e 2.)
, a Sra. LUCIDALVA DE LIMA MOREIRA
,
companheira da vítima e ex-esposa do recorrente MARIO PAULINO, declarou:

(...)“que na data dos fatos estava dormindo junto com seu esposo em uma rede e por volta de 01h da manhã, acordou e deu por falta de seu esposo MARCO ANTONIO na rede; que levantou e veio até a sala e se deparou com ANTONIO deitado de barriga para baixo; que chamou pelo nome e ele não respondeu; que ela resolveu virar ele de barriga para cima e foi quando percebeu que sua mão ficou suja de sangue; que depois que percebeu que ANTONIO já estava sem vida; que não sabia quem tinha tirado a vida dele; que não havia animosidade entre MARIO e ANTONIO que eles até conversavam; que ouviu dizer que IZAQUE queria matar ANTONIO; que IZAQUE é afim dela (...) que no dia 28/09/2009 tinha voltado do hospital onde estava internada porque tinha passado mal no dia anterior; estava na casa de MARIO; que MARIO lhe deu um comprimido que ela não sabe dizer qual é, mas que sua filha M.L.S, presenciou quando o pai deu o remédio mas não sabe dizer qual foi também; que sua outra filha de nome MAIZA ouviu quando MARIO disse os textuais “tá tudo certo IZAQUE, a noite a gente vai fazer; que seu filho RAFAEL lhe levou de moto para casa; que quando estava saindo na moto com MAURICIO, MARIO disse “leva logo a DALVA se não ela vai cair”.

que o seu filho a deixou em casa pedindo para MARCO ANTONIO cuidar dela (...) que foi dormir na rede junto a ANTÔNIO e só acordou na madrugada sentindo falta de ANTONIO na rede (...)”

Saliento também que em seu depoimento, em sede policial, a menor de idade e filha de LUCIDALVA, a informante M.L.S, disse que por volta das 18h presenciou o seu pai, MARIO, falar para seu irmão MAURICIO levar logo sua mãe para casa, se não ela ia dormir. A menor também relatou que, no dia dos fatos (29/10/2009), pela manhã IZAQUE chegou na casa dizendo que alguém havia ceifado a vida do marido de sua mãe, o sr. ANTONIO e que seu pai MARIO estava na delegacia preso. (id.10582730, p. 3)

No mesmo sentido, são os depoimentos dos Policiais Militares que atenderam a ocorrência. O policial MANOEL SOUSA SILVA declarou em juízo:

“que no dia dos fatos estava de serviço e em determinado momento chegou no alojamento um rapaz informando que no viveiro de mudas da cidade, havia um corpo; que foi até o local indicado averiguar a veracidade dos fatos e constatou ser verdade; que no local estavam familiares da vítima e muitos populares;
que lhe informaram que o suspeito do crime era o ex-marido de uma mulher que estava no local e que ela já convivia com a vítima;
que se dirigiu até a casa da pessoa informada e constatou que ela ainda estaria suja de sangue no pé; que levou a pessoa até a delegacia; que ao chegar na delegacia informou ao investigador e disse para ele prestar atenção no sangue existente no mesmo; que o investigador verificou e MARIO ficou preso (...) que por volta das 08h da manhã o cunhado da vítima lhe informou que havia outro suspeito de participar do crime e que este estaria morando na casa de MARIO; que foram até a casa de MARIO, onde encontraram IZAQUE e as roupas sujas de sangue e conduziram-no para delegacia (...) que quando chegou ao local em que o corpo estava, a companheira da vítima estaria lá, acordada, porém aparentava estar dopada e não se lembrava de nada; que soube que o filho de MARIO foi quem falou para o cunhado da vítima sobre a participação de IZAQUE, porque IZAQUE teria chegado em casa sujo de sangue (...) que ouviu dizer que MARIO dizia que a hora que quisesse mataria a vítima MARCO ANTONIO;

que já vinha planejando o crime há tempo. (...)

O Policial Militar, ALDEMAN GOMES SANTOS (id.
10582738, p.1 e 2) aduziu:

“que no dia dos fatos estava deitado no alojamento e em determinado momento seu colega de trabalho MANOEL chegou, conduzindo o acusado MARIO; que quando estavam no quartel, o filho de MARIO chegou dizendo que IZAQUE havia chegado em casa de madrugada com a roupa suja de carrapicho e sangue; que foram até a casa de MARIO, onde encontraram IZAQUE e as roupas sujas de sangue; que ele não reagiu; que quando chegou na delegacia confessou o crime dizendo também que o mandante seria MARIO (...)

Os depoimentos dos acusados, IZAQUE OLIVEIRA GONÇALVES e MARIO PAULINO, convergem com os demais depoimentos. Neste contexto, IZAQUE OLIVEIRA declarou: (id.
10582738, p.5 e 6.)

“que não confirmava o que havia sido dito na denúncia; que disse para MARIO que não teria coragem de matar a vítima e MARIO lhe disse que daria tudo certo, porque ele havia dopado a esposa da vítima; que foram até a casa da vítima; que ele entrou pela janela para abrir a porta para MARIO; quando estavam na residência e ele estaria abrindo a porta, esta fez barulho e acordou a vítima que se levantou ocasião em que MARIO disparou; que devido o espaço da porta ser pequeno, não conseguiu sair a tempo antes do disparo e por isso estava com a roupa suja de sangue; que MARIO pediu para que ele assumisse o crime e que conseguiria um advogado para ele sair de lá, por isso que na delegacia ele confessou; que esclarece que não efetuou nenhum disparo; que nunca comentou para ninguém se MARIO queria matar a vítima (...) que se sentiu pressionado por MARIO para confessar o crime quando MARIO passou por ele na delegacia e fez um gesto com o olhar; que já havia alguns dias que MARIO vinha lhe falando sobre o crime; que vinha solicitando que MARIO desistisse; que auxiliou MARIO na empreitada, porque MARIO lhe bancava as despesas, aluguel e alimentação (...) que MARIO lhe traiu, porque lhe garantiu sua liberdade e os advogados não estariam cumprindo; que MARIO lhe pediu para que guardasse a espingarda e assumisse o crime (...) que não recebeu valores para facilitar a entrada de MARIO na casa da vítima; que ele foi quem primeiro viu a vítima; que não é acostumado a fazer auxílios para amigos para cometer crimes;

O recorrente, MÁRIO PAULINO, em depoimento em sede policial, relatou que agiu sob influência de IZAQUE (id. 10582728, p. 4-6), nos seguintes termos:

“conviveu por 20 anos com LUCIDALVA, com quem teve 5 filhos; que há uns 02 (dois) meses eles se separaram e LUCIDALVA foi viver com MARCO ANTONIO (...) que a aproximadamente uns 04 (quatro) meses, ele conheceu IZAQUE (...) que IZAQUE passou a morar em um pequeno cômodo ao lado de sua residência, juntamente com o filho do declarante; que após a separação dele com LUCIDALVA, sempre comentou com IZAQUE que queria pegar ANTONIO; que IZAQUE disse pra ele arrumar a arma que ele faria o serviço (...) que no dia 28/6/2009, depois que sua ex-companheira LUCIDALVA voltava do hospital onde estava internada, ela pediu para que ele a levasse para casa de ANTONIO; que em seguida a fala dela, IZAQUE disse “tu cuida da mulher 02 (dois) dias e ninguém da família de ANTONIO aparece e tu ainda vai lá entregar ela pra ele” e também lhe disse “arruma a arma que eu vou fazer o trabalho hoje”; que depois disso, saiu atrás de uma arma e falou com VALDECIO, o qual sabia que tinha uma; que pediu a arma dizendo que ia caçar; que VALDECIO lhe entregou uma espingarda com 02 (dois) cartuchos; que por volta das 23h30, ele, IZAQUE e RAFAEL (filho de VALDECIO) se encontraram e foram andando até a casa de ANTONIO; que chegando lá ele abriu a janela e foi para trás dos viveiros de muda, porque não queria participar; que de onde estava observou que RAFAEL se agachou para IZAQUE subir; que não sabe quem abriu a porta da frente; que instantes depois ouviu

um disparo e foi embora deixando para trás, IZAQUE e RAFAEL; que em seguida os dois ainda conseguiram alcançar ele e ele lhes disse que não queria ser visto com eles, deixando eles de novo para trás; que RAFAEL tratou de esconder a espingarda; falou também que sempre era incitado por IZAQUE para matar ANTONIO; que IZAQUE dizia: “o senhor é muito besta, pois se fosse comigo isso não ficaria de graça”.

Portanto, considerando os elementos de provas constantes dos autos, enxergo que a sentença de pronúncia proferida pelo Juízo
a quo
está baseada em indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva. Desta feita, a matéria deve ser levada a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Noutro giro, em relação às qualificadoras, conforme dito, entendo que assiste parcial razão à defesa.

Nessa esteira, da mesma forma que compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, cabe também ao Tribunal Popular decidir quanto ao decote ou não das qualificadoras.

Dessa forma, conforme entendimento sedimentado, a exclusão de uma qualificadora na sentença de pronúncia deve ocorrer de forma excepcional, somente quando manifestamente improcedente ou sua presença esteja totalmente divorciada do conjunto fático-probatório dos autos, sob pena de afrontar-se a soberania do Conselho de Sentença, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. COMPATIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade (RHC 83.453/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 25/8/2017).

2. As qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, mostrarem-se absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias (HC n. 228.924/RJ, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, DJe 9/6/2015).

[...]

(AgRg no HC n. 871.560/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

No presente caso, entendo que a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso III, (
com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum) deve ser excluída, uma vez que não consta dos autos quaisquer informações que o acusado utilizou meios que pudessem levá-lo a incorrer na qualificadora em questão.

Ademais, o exame de corpo de delito, no terceiro quesito, ao ser perguntado: se a causa da morte “foi produzida por meio de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura, por meio insidioso ou cruel?” teve resposta negativa (id-10582732, p. 2-6).

No entanto, em relação às qualificadoras previstas nos incisos II e IV, (“motivo fútil” e “à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido”) entendo que a decisão de exclusão ou não cabe ao Conselho de Sentença.

Nesse sentido, malgrado a defesa sustente que o recorrente teria agido por ciúmes, o que não seria motivo fútil, remanesce dúvida quanto à real motivação para o cometimento do delito, se ciúmes, vingança ou qualquer outro motivo.

Outrossim, em que pese a defesa aduzir que o recorrente não incorreu na qualificadora “à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido”, uma vez que não teria sido ele o autor do disparo da arma de fogo que ceifou a vida da vítima, entendo que há indícios suficientes que o recorrente agiu em coautoria com
IZAQUE OLIVEIRA GONÇALVES, quem supostamente efetuou o disparo da arma de fogo.

Portanto, diante das dúvidas razoáveis, deve prevalecer
in dubio pro societate,
cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a existência ou não dessas duas qualificadoras.

2.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, apenas para
excluir a qualificadora do art. 121, § 2º, inciso II (
com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum)
, devendo a sentença de pronúncia ser mantida nos demais termos, conforme a fundamentação.

É como voto.

Belém, ..... de abril de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

Belém, 10/06/2024